Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700669-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, LCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A AGRAVADO: MASSA FALIDA DE PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA DESPACHO LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam negativa de prestação jurisdicional e defendem a inaplicabilidade dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Sustentam, ainda, divergência jurisprudencial quanto ao tema debatido e requerem o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026